Tribunal: TCU
Processo: 000.133/2024-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação acerca de possíveis irregularidades no Pregão Eletrônico 008/2021, promovido pelo Município de Mulungu do Morro/BA, tendo por objeto a locação de veículos, com motorista, para realizar o transporte escolar dos discentes da zona rural da rede pública municipal e estadual de ensino

Inteiro teor:
Acórdão 714/2024-TCU-Plenário Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso II e 43, inciso I, da Lei 8.443/92; c/c os artigos 143, inciso V, alínea "a", 169, inciso II, 235 e 237, do Regimento Interno do TCU, em conhecer da representação a seguir relacionada e, no mérito, considerá-la prejudicada, bem como fazer os encaminhamentos a seguir indicados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 000.133/2024-8 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Mulungu do Morro - BA. 1.2. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Educação, Cultura, Esporte e Direitos Humanos (AudEducação). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.6.1. encaminhar cópia desta deliberação, da instrução da unidade técnica (peças 9 e 10), bem como das demais peças que compõem o presente processo: 1.6.1.1. ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE, dando-lhe ciência dos indícios de irregularidades constantes desta Representação, para fins de análise em conjunto e em confronto com as prestações de contas dos recursos relativos ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - Pnate, relativas aos recursos repassados nos anos de 2022 e 2023; 1.6.1.2. ao Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia - TCM-BA e ao Tribunal de Contas do Estado da Bahia - TCE-BA, dando-lhes ciência dos indícios de irregularidades constantes desta Representação, para que sejam adotadas as providências que entenderem necessárias; 1.6.2. encaminhar cópia da presente deliberação ao representante, informando-lhe que compete à entidade concedente dos recursos federais relativos ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - Pnate, no caso, o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE, esgotar as medidas administrativas de sua alçada para caracterização ou elisão de eventuais danos e, caso necessário, instaurar processo de tomada de contas especial a ser apreciado posteriormente pelo TCU, bem como que a competência primária para a verificação da regular aplicação dos recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - Fundeb é de responsabilidade do TCM-BA e do TCE-BA, em suas respectivas jurisdições.